Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (EMBARGANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (EMBARGANTE), RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA - CPF: 002.199.611-31 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007972-21.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP
e
OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso aviado por eles, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais diante da ausência de intimação do causídico cadastrado e deferiu o pedido de alteração da restrição dos veículos, substituindo a restrição “circulação” para a restrição de “transferência.

Em suma, a parte embargante relata que “
trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor da empresa Executada, visando compeli-la ao pagamento da importância de R$ 54.769,43 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), oriunda do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida n. 003.990.186, celebrado com a empresa AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP
” (sic).

Todavia, salienta que “
a dívida nela perseguida não se encontra exigível, pois se sujeita aos efeitos da recuperação judicial AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que é a devedora principal do contrato
” (sic).

Argumenta que “
a decisão, não observou a homologação do PRJ com a existência de cláusula de supressão de garantias, diante do decisum, o Recorrido, requereu a restrição de circulação em veículos de propriedade dos Executados
” (sic).

Informa que invocaram a nulidade processual, por ausência de intimação, “
no entanto, em analise a manifestação aportada, o d. Juízo, simplesmente manifestou que, diante do comparecimento espontâneo aos autos, dos Recorrentes, não haveria o que se falar em nulidade, mesmo sendo a necessidade do ato de intimação dos Agravantes
” (sic), razão pela qual defende que o
decisum
não atende aos objetivos da Lei nº 11.101/2005, ao contrário, macula por inteiro o instituto da Recuperação Judicial.

Reforma que “
a alegação de comparecimento espontâneo, pode suprir a falta ou nulidade da intimação não pode ser aplicada ao presente caso, diante do prejuízo imposto aos Embargantes
” (sic), razão pela qual entende imprescindível a devolução de prazo para a ora embargante se manifestar no feito.

Declara que “
o Plano de Recuperação Judicial foi homologado em 27/03/2022, disponibilizado em 29/03/2022 e publicado em 30/03/2022 (DOC. 01), tem-se por novado todos os créditos a ele submetidos, sendo assim, como consequência obrigatória deve a presente ação ser julgada extinta, posto que, seu recebimento se condicionará aos termos do PRJ
” (sic).

Por fim, sustenta que “
crédito vindicado na presente foi novado, de sorte que com a aprovação do plano pela maioria dos credores, há certa e indissociável vinculação de todos os credores, de forma indistinta
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 174168218).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 174734189).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da intimação, razão pela qual não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (avalistas).

Agravo interno prejudicado.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A questão quanto a nulidade de intimação restou devidamente enfrentada no
decisum
, que se posicionou no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual irregularidade e porque não demostrado qualquer prejuízo.

Por outro lado, os contratos firmados pela Recuperanda antes do deferimento da Recuperação Judicial e que tenham garantias pessoais de avalistas ou demais coobrigados, não são abarcados por esta regra, ao passo que, embora suspensa a execução face a empresa Recuperanda, a ação deve prosseguir face aos avalistas.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023